Tribunal: TJDFT
Processo: 0718442-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.L.M.B.E., em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, A.L.M.B.E. ajuizou ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. Alegou ser portadora do transtorno do espectro autista – TEA – e beneficiária de plano de saúde operado pela ré. O médico assistente prescreveu terapias com psicólogo com foco em treinamento de habilidades e com foco em ABA; psicopedagogo; terapeuta ocupacional com ênfase em integração sensorial e fonoaudiólogo. Contudo, a requerida não disponibiliza os profissionais em questão em sua rede credenciada, sendo compelida a busca atendimento particular. Discorreu acerca da cobertura obrigatória do tratamento e da proteção conferida às pessoas portadoras do transtorno do espectro autista – TEA – pela Lei 12.764/12. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que a ré autorize e/ou custeie o tratamento prescrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e sob pena de multa diária. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não estariam comprovadas a urgência, bem como a alegada ausência de profissionais na rede credenciada. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder em definitivo a tutela provisória. Dispensado o preparo, posto que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “De início, DEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA à parte autora, pois presentes os requisitos. Concedo o benefício de prioridade na tramitação do processo, segundo inteligência do VII, do art. 9° da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Anote-se. Por se tratar de incapaz, anote-se a intervenção do órgão do Ministério Público. De mais a mais, trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência para que a ré seja compelida a fornecer tratamento multidisciplinar consistente em terapia ABA, cinco vezes na semana, 20 horas semanais; fonoaudiologia ABA, duas vezes na semana, 10 horas semanais; terapia ocupacional com especialista em integração sensorial, duas vezes na semana; fisioterapia respiratória, três vezes na semana, e acompanhante terapêutico escolar, cinco vezes na semana, mantendo-se, preferencialmente as profissionais que já atendem o requerente, conforme prescrição médica. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, visto passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova que confirme a urgência da medida (relatório médico) necessária a justificar a antecipação do direito material em prejuízo ao contraditório. De outro lado, não demonstrado initio litis a ausência de profissionais credenciados pela Ré para a prestação do serviço. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” (Grifei) Conforme se verifica da decisão o juízo indeferiu o pedido sob dois fundamentos: a) não estaria comprova da urgência; b) inexistência de provas da ausência de profissionais na rede credenciada. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a repristinar os fundamentos da petição inicial e relativos à obrigatoriedade da cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente. Contudo, olvidou de impugnar os fundamentos da decisão de que não estaria caracterizada a urgência, bem como não haveria prova da inexistência dos profissionais requisitados na rede credenciada da requerida, todos suficientes para a manutenção da decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator